Tribunal: TJMT
Processo: 1039678-84.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039678-84.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[H. M. M. S. - CPF: 099.717.301-70 (EMBARGADO), JOVINA DOMINGAS MORAES MACIEL - CPF: 019.826.521-28 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), INGRID NASCIMENTO CAMARGO SEVERINO - CPF: 052.746.961-04 (ASSISTENTE), ANDSON CONCEICAO FIGUEIREDO - CPF: 892.732.571-00 (ASSISTENTE), EDSON ALVES DE FREITAS SOBRINHO - CPF: 064.879.991-30 (ASSISTENTE), JOVINA DOMINGAS MORAES MACIEL - CPF: 019.826.521-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Planos de saúde. Limitação da cobrança de coparticipação. Alegação de omissão quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente. Omissão sanada sem alteração do resultado.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a limitação da cobrança de coparticipação, em relação ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a duas vezes o valor da mensalidade contratada, vedando a cobrança de saldo remanescente em mensalidades futuras.

ii. questão em discussão

2. Consiste em apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer sobre a possibilidade de cobrança de saldo remanescente da coparticipação.

iii. razões de decidir

3. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à menção específica à impossibilidade de cobrança de saldo residual.

4. Sanada a omissão, porém, mantém-se a decisão no sentido de que a limitação da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade é suficiente para assegurar o equilíbrio contratual, sendo indevida qualquer cobrança residual.

5. A decisão atende ao propósito de evitar onerosidade excessiva ao consumidor, em conformidade com o equilíbrio atuarial e as normas que regem os contratos de planos de saúde.

iv. dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

É vedada a cobrança de saldo remanescente de coparticipação que ultrapasse o limite de duas vezes o valor da mensalidade contratada, com vistas a preservar o equilíbrio contratual e o acesso ao tratamento de saúde pactuado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I a III.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg, TJMT, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, apenas para limitar a cobrança da coparticipação em relação aos atendimentos realizados, e aqueles que se fizerem necessários ao tratamento especializado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade.

No recurso vinculado ao Id. nº 269754257, a embargante alega que o acórdão padece de omissão, pois, embora tenha consignado a legalidade da cobrança da coparticipação e limitado sua exigibilidade ao valor de duas mensalidades, não esclareceu se é possível à Cooperativa/embargante cobrar o montante excedente em mensalidades futuras, desde que respeitado, em cada uma, o limite previamente estabelecido, até a quitação integral do débito decorrente da coparticipação.

Pede, sob esses fundamentos, sejam acolhidos os embargos e sanados o vício apontado.

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 275309876).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento dos embargos “
a fim de esclarecer que a diferença que ultrapassa o limite de duas mensalidades, conforme estabelecido na sentença, poderá ser cobrada nas mensalidades subsequentes, observando-se o limite imposto, até que o saldo de coparticipação seja integralmente quitado, respeitando-se os limites prescricionais previstos em lei
” (cf. Id. nº 279062358).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de cuida-se de embargos de declaração interpostos pela Unimed, contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargado, apenas para limitar a cobrança da coparticipação em relação aos atendimentos realizados, e aqueles que se fizerem necessários ao tratamento especializado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade.

O embargante afirma que o acórdão é omisso porque não elucidou a possibilidade de cobrança do valor remanescente da coparticipação nas mensalidades futuras.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

De fato, a questão relativa à possibilidade de cobrança do valor remanescente da coparticipação nas mensalidades futuras não foi abordada no acórdão, razão pela qual passo a suprir a omissão.

O acórdão embargado, em sua fundamentação, estabeleceu que a cobrança da coparticipação, especificamente em relação às terapias realizadas para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), deve se limitar a, no máximo, duas vezes o valor da mensalidade do requerente, com o objetivo de não inviabilizar o tratamento do paciente, tampouco impor ônus excessivo à requerida, preservando-se, assim, o equilíbrio contratual.

Dessa forma, considerando que tal limitação se revela suficiente para assegurar o referido equilíbrio, não se admite a cobrança do valor remanescente ou residual nas faturas subsequentes, sobretudo porque, entendimento diverso, destoaria da finalidade que orienta a limitação imposta pelo aresto embargado, a qual tem como objetivo principal de assegurar a continuidade ininterrupta do tratamento de saúde, sem barreiras de natureza econômica.

Ademais, admitir a diluição do saldo remanescente em faturas subsequentes implicaria impor ao beneficiário um encargo futuro de natureza incerta e de difícil mensuração, comprometendo a previsibilidade dos custos assistenciais.

O acórdão, de forma clara e objetiva, fixou um teto máximo para a cobrança da coparticipação, limitando-a ao valor correspondente a até duas mensalidades do plano de saúde, de modo que, a vedação à exigência do montante excedente decorre de maneira direta e lógica dessa limitação.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Planos de saúde. Limitação da cobrança de coparticipação. Alegação de omissão quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente. Omissão sanada sem alteração do resultado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a limitação da cobrança de coparticipação, em relação ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a duas vezes o valor da mensalidade contratada, vedando a cobrança de saldo remanescente em mensalidades futuras.

II. Questão em discussão

2. Consiste em apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer sobre a possibilidade de cobrança de saldo remanescente da coparticipação.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se omissão no acórdão embargado quanto à menção específica à impossibilidade de cobrança de saldo residual.

4. Sanada a omissão, mantém-se a decisão no sentido de que a limitação da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade é suficiente para assegurar o equilíbrio contratual, sendo indevida qualquer cobrança residual.

5. A decisão atende ao propósito de evitar onerosidade excessiva ao consumidor, em conformidade com o equilíbrio atuarial e as normas que regem os contratos de planos de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

É vedada a cobrança de saldo remanescente de coparticipação que ultrapasse o limite de duas vezes o valor da mensalidade contratada, com vistas a preservar o equilíbrio contratual e o acesso ao tratamento de saúde pactuado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 11.03.2020. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES - N.U 1025231-88.2021.8.11.0003, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE DE DILUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS - N.U 1008303-11.2022.8.11.0041, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM DUAS (02) MENSALIDADES – VIABILIDADE - COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – DEFINIÇÃO ACERCA DA COBRANÇA DE SUPOSTO VALOR RESIDUAL – DESNECESSIDADE – SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, deve ser considerada indevida a cobrança de quantia exorbitante e que onere demasiadamente o consumidor a ponto de restringir o acesso ao tratamento de saúde. Não há que se falar em cobrança de saldo residual, decorrente do custo que extrapola o pagamento da coparticipação, na medida em que, nos termos da fundamentação consignada no voto embargado, a limitação da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser, praticamente, o mesmo de planos sem coparticipação, o que, por conseguinte, afasta a legitimidade de qualquer cobrança excedente. (TJMT - N.U 1002338-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Ante o exposto, conheço e
ACOLHO
os presentes embargos declaratórios, apenas para aclarar o referido ponto, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025